Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-56.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800005-56.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VALDEMIR SODRE MONTELO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PUBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. CANDIDATO QUE NO ATO DA MATRÍCULA NÃO DISPUNHA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH-B. OFENSA AS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE COM O MALFERIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 266 AO CASO. PARTICULARIDADES PRÓPRIAS DA LEGISLAÇÃO MILITAR EM ESPECIAL DA LEI QUE ESTABELECE NORMAS PARA O INGRESSO NA PMPA (LEI N. 6.626/04) E DO ESTATUTO DO POLICIAIS MILITARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento nos autos de ação ordinária contra decisão ID46123149 que deferiu liminar determinando que o Estado se abstenha de exigir, no momento da matrícula no curso de formação, a Carteira Nacional de Habilitação do autor
VALDEMIR SODRE MONTELO JUNIOR
, que poderá apresentá-la até o término do curso, com fundamento no princípio da proporcionalidade.

Recorre alegando essencialmente inexistência de direito pois a exigência no ato de matrícula é legal e não é caso de aplicação da Súmula 266 do STJ.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para cassar a decisão recorrida.

Concedi a tutela recursal ID8016349.

Sobreveio agravo interno do agravado ID8358040.

Contrarrazões ao agravo interno ID8577169.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID8720271.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento e não provimento do agravo interno ID9183971.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso para negar provimento pelos mesmos fundamentos da decisão que concedeu a tutela recursal e foram ratificados no parecer ministerial.

Colhe-se da própria inicial que ao se inscrever para o concurso o agravado tinha pleno conhecimento das regras do Edital, entre elas a que definia como um dos
requisitos para a inscrição no certame

ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Categoria Tipo B.

Entenda-se,
para se inscrever no concurso o candidato já deveria ser habilitado
, e não estar em processo de habilitação.
Não se trata de razoabilidade ou proporcionalidade
com disse o juízo recorrido,
e sim de

legalidade.

Para além dessa questão obvia de vinculação ao edital, cumpre estabelecer que ao caso
não se aplica a súmula 266 do STJ
. Vejamos a orientação legal quanto ao ingresso na PMPA nos termos da Lei n. 6.626/04:

Art. 1º. Esta Lei
estabelece normas para o ingresso
na Polícia Militar do Estado do Pará.

Art. 2° Para efeito desta Lei, são estabelecidos os seguintes conceitos e definições:

I - CANDIDATO: homem ou mulher brasileiro(a) que se apresente voluntariamente para ingressar na PMPA;

II - PRAÇA: policial militar que ocupa qualquer cargo situado na escala hierárquica de Soldado até Subtenente;

III - PRAÇA ESPECIAL DE POLÍCIA MILITAR: denominação atribuída aos aspirantes-a-oficial e aos alunos da Escola de Formação de Oficiais;

IV - INSCRIÇÃO: ato pelo qual o candidato é relacionado para se submeter a concurso público a ser realizado na PMPA;

V - MATRÍCULA:
ato pelo qual o candidato aprovado e classificado no concurso público é relacionado para freqüentar curso para o qual foi inscrito
, de acordo com as vagas fixadas em edital, tomando posse no referido cargo;

VI - INCORPORAÇÃO: ato pelo qual o praça especial ou praça é
incluído
no estado efetivo da Corporação,
ocorrendo concomitantemente com a matrícula.

(...)

Art. 19.
O ingresso na Polícia Militar ocorrerá por meio de incorporação
ou nomeação,
após aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos, o qual se regerá pelas regras que forem estabelecidas no respectivo edital, observadas as normas do inciso X do § 3° do art. 142 da Constituição Federal e as constantes desta Lei e de seu regulamento.

Parágrafo único.
O ingresso se efetivará:

I -
pela incorporação e matrícula do praça especial ou do praça, por ato do Comandante-Geral
;

II - pela nomeação do oficial, por ato do Governador do Estado.

(...)

Art. 28.
O ingresso na PMPA será
:

IV - na graduação Soldado PM, se o concurso for para admissão ao Curso de Formação de Soldados PM.

Tem-se assim que
a matrícula no Curso de Formação de Soldados é o ato pelo qual o candidato se torna policial militar
(incorporação/inclusão)
, o que implica no estabelecimento da antiguidade entre os demais militares do mesmo quadro, considerando para tanto os termos estabelecidos pelo Estatuto dos Policiais Militares, colha-se:

LEI Nº 5.251 DE 31 DE JULHO DE 1985

Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e dá outras providências.

Art. 16 - A precedência entre Policiais-Militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em Lei ou Regulamento.

§ 1º -
A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da

data da assinatura do ato da respectiva
promoção, nomeação, declaração ou
inclusão
, salvo quando estiver taxativamente fixada a outra data.

§ 2º - No caso de ser igual a antiguidade, referida no parágrafo anterior, é ela estabelecida:

a) entre os Policiais-Militares do mesmo Quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na Corporação;

b) nos demais casos, pela antiguidade no posto ou na graduação anterior, se, ainda assim, subsistir a igualdade de antiguidade recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, a data de praça e a data de nascimento para definir a precedência e neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo;

c) entre os alunos de um mesmo órgão de formação de Policiais-Militares, de acordo com o Regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras "a" e "b";

d) na existência de mais de uma data de praça, prevalece a antiguidade do Policial Militar, referente a última data de praça na Corporação, se não estiver especificamente enquadrada nas letras "a", "b" e "c".

Ante o exposto,
seja porque não atendeu as regras editalícias
que determinavam que desde o ato de inscrição no concurso o candidato já deveria ser habilitado na categoria ‘B’,
seja porque a súmula 266 não pode ser aplicada ao caso concreto dada a diversidade da legislação militar
, é EVIDENTE que não há direito a ser tutelado,
tampouco o princípio da proporcionalidade pode sobrepujar o da legalidade
no caso em exame, assim por todos os fundamentos acima e na esteira do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento e por consequência lógica, julgo prejudicado o agravo interno
,

para cassar liminar aqui recorrida.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/01/2024